Tribunal: TJPA
Processo: 0009202-26.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009202-26.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RITA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (Tema 1.150). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar provimento ao recurso voluntário e à Remessa Necessária, para reformar a sentença denegando a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009202-26.2014.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JAIR ALVES ROCHA

APELADA: RITA DA SILVA ALMEIDA

ADVOGADA: IGNÊS MARIA COSTA FERREIRA (OAB/PA 19.404)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança à impetrante, no sentido de determinar o regresso ao cargo de Técnico Administrativo, porquanto a exoneração da mesma não fora precedida de processo administrativo.

Em imprescindível síntese, o recorrente aduziu que a apelada ingressou no cargo supracitado por intermédio de concurso público (1994), à época vinculada ao Regime Geral de Previdência, tendo sido aposentada por idade pelo INSS, circunstância que resultou em vacância conforme previsto no art. 45, V do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002).

Asseverou que a sentença acabou criando no âmbito municipal uma nova regra de cumulação indevida de proventos com vencimentos em cargo público inacumulável.

Requereu o conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Recurso voluntário interposto (28/09/2015) ainda na vigência do CPC/73. Sentença concessiva da segurança submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

Sucedeu que 02/07/2014 o apelante
declarou a vacância do cargo de provimento efetivo
até então ocupado pela apelada,
exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria
(Portaria nº 148).

A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

É importante observar, diversamente do que restou consignado na sentença a impetrante
não foi exonerada de ofício
pela administração. Na Portaria nº 148, de 02 de julho de 2014 (ID 4164227 – Pág. 19) declarou-se tão somente a
vacância
do cargo outrora ocupado pela apelada (Técnico Administrativo), isto em razão da passagem para inatividade, resultando na concessão de aposentadoria por idade, requerida pela própria servidora junto ao INSS.

O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora, senão vejamos:

Art. 45. A vacância do cargo público decorrerá de
:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV - readaptação;

V - aposentadoria;

VI - posse em outro cargo inacumulável.

Além disso, a mencionada legislação municipal prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação. Confira-se:

Art. 47. A vaga ocorrerá na data:

I - do falecimento do ocupante do cargo;

II - imediata àquela em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade;

III - da publicação da lei que cria o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da lei que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado,
ou, ainda, do ato que aposentar,
exonerar, demitir ou conceder promoção;

IV - da posse em outro cargo de acumulação proibida.

Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

Ainda que assim não fosse o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

(Grifei).

Percebe-se a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese sob julgamento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento ao apelo voluntário e a Remessa Necessária
, para reformar a sentença denegando a segurança.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022